Tribunal: STF
Processo: RE 511231
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.  JUROS. LIMITAÇÃO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL
   DEFINITIVA. SÚMULA STF 283.
1.      O acórdão recorrido limitou os
   juros a 12% ao ano escudado em razões de base
   infraconstitucional.
2.      O recurso especial interposto
   simultaneamente ao recurso extraordinário para afastar a
   limitação dos juros não foi sequer admitido, mediante decisão
   transitada em julgado, fundamento, portanto, definitivo e
   suficiente, per se, para manter o acórdão
   recorrido.
3.      Precedentes das Turmas desta Corte.
4.      Agravo
   regimental improvido.